Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei n.° 911/1969, a mora poderá ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada com aviso de recebimento.

2. A mora também poderá ser comprovada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

3. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova de que alguém a tenha recebido, não atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n.° 911/69.

4. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.